Tribunal: TJDFT
Processo: 0705069-76.2019.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
DESPACHO Opostos embargos declaratórios pela parte BRADESCO, deixo de apreciar, neste momento, a petição de ID 14751772, em que consta acordo firmado apenas entre as partes VERA LÚCIA e BANCO PAN S/A, bem como a petição ID 14757066, em que se postula liberação do depósito judicial promovido pelo BANCO PAN S/A. Façam os autos conclusos para julgamento dos aclaratórios. Brasília, 6 de março de 2020. CARLOS MARTINS Juiz Relator